Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-93.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000846-93.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES, KATIA KARINA BIAZUSSI CAPPELLESSO, MYKAELA CABRAL SANTOS

APELADO: LEANDRO BORGES DE AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
NATALIA GUEDES CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores em face de agências de turismo e operadora de viagens, em virtude da frustração de uma viagem internacional em família, planejada com grande antecedência. A frustração decorreu do cancelamento do trecho aéreo nacional (Barreiras/BA - São Paulo/SP), parte integrante do pacote, após os fornecedores terem assegurado a regularidade do voo, impossibilitando a conexão com o trecho internacional (São Paulo/SP - Roma/Itália). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.467,77 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, o que ensejou a interposição de recursos pelas Apelantes.

II. Questão em discussão

2. a) Possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva das agências/operadoras de turismo em razão da natureza de mera intermediação e da alegada culpa exclusiva da companhia aérea transportadora.

3. b) Existência de falha na prestação do serviço e no dever de informação da cadeia de fornecimento.

4. c) Configuração e extensão dos danos materiais decorrentes da viagem frustrada.

5. d) Configuração, quantificação e proporcionalidade dos danos morais.

6. e) Cabimento da majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

7. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois as Apelantes, ao comercializarem um pacote turístico completo, integraram a cadeia de fornecimento de consumo, respondendo solidariamente perante os consumidores por defeitos ou falhas na prestação de qualquer um dos serviços contratados, conforme o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

8. A responsabilidade civil das fornecedoras é objetiva, sendo a falha da companhia aérea (transportadora) considerada
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, o que não exclui a responsabilidade solidária da operadora e das agências de turismo.

9. A conduta das Apelantes em assegurar, com meses de antecedência, a normalidade de um voo que se encontrava inoperante, impedindo os consumidores de tomar providências eficazes, configura grave falha no dever de informação e de assistência, ratificando o defeito na prestação do serviço.

10. O dano material foi corretamente quantificado pela Sentença, que se limitou a ressarcir os valores despendidos pelos consumidores em itens e serviços diretamente ligados à viagem frustrada, excluindo despesas de natureza pessoal ou de utilidade duradoura alheia ao pacote de turismo.

11. Os danos morais são manifestos e decorrem da intensa frustração da legítima expectativa de uma viagem internacional familiar meticulosamente planejada, o que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a reparação civil.

12. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor (total de R$ 15.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensar os Apelados e punir a conduta negligente dos fornecedores, sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo

13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença de parcial procedência mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000846-93.2017.8.05.0154
, em que figuram como apelantes
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E FABIOLA WEIHS ME
e como apelados
LEANDRO BORGES DE AMORIM, LUCIANA ALMEIDA DA SILVA E LUCAS ALMEIDA DE AMORIM

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora